Tribunal: TJMT
Processo: 0002505-19.2015.8.11.0078
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002505-19.2015.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), JADISON DORS - CPF: 019.108.899-46 (EMBARGADO), BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - CPF: 037.518.979-33 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA SEBEN - CPF: 035.417.289-14 (EMBARGADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - CPF: 037.518.979-33 (ADVOGADO), JADISON DORS - CPF: 019.108.899-46 (EMBARGANTE), RITA DE CASSIA SEBEN - CPF: 035.417.289-14 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0002505-19.2015.8.11.0078

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO DO PAGAMENTO AO CREDOR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – CONSEQUÊNCIA – APELAÇÃO – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECURSOS CABÍVEIS QUE EM REGRA NÃO SÃO DOTADOS DE EFEITO SUSPENSIVO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - RECURSO DA PARTE EXEQUENTE/APELANTE – CONTRADIÇÃO/OMISSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO QUANDO AINDA PENDENTE O TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO DOS EXECUTADOS/APELADOS – OMISSÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11, CPC – IMPOSSIBILIDADE – LIMITE MÁXIMO DE 20% ALCANÇADO NA CUMULAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Não há omissão quanto à sucumbência recursal, (art. 85, § 11, do NCPC), se os honorários advocatícios fixados na execução, somados aos fixados nos Embargos à Execução alcançam o patamar máximo legal de 20% (§ 2º, art. 85, CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0002505-19.2015.8.11.0078

EMBARGANTE: BANCO DAYCOVAL S/A, JADISON DORS, RITA DE CASSIA SEBEN

EMBARGADO: JADISON DORS, RITA DE CASSIA SEBEN, BANCO DAYCOVAL S/A

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Banco Daycoval S.A.
e
Jadison Dors e Rita de Cássia Seben Dors
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO DO PAGAMENTO AO CREDOR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – CONSEQUÊNCIA – APELAÇÃO – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECURSOS CABÍVEIS QUE EM REGRA NÃO SÃO DOTADOS DE EFEITO SUSPENSIVO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A extinção da Ação de Execução é consequência da procedência dos Embargos à Execução, que reconheceu que o pagamento fora satisfeito ao credor.

Mantida a r. sentença dos Embargos à Execução, eventuais recursos às Cortes Superiores, em regra, não têm efeito suspensivo, de sorte que a r. sentença de extinção da execução deve ser mantida.

Embargos de Declaração de Jadison Dors e rita de Cassia Sebben Dors (id 59672480):
alegam que o v. acórdão restou omisso quanto a majoração dos honorários recursais. Requerem o provimento do recurso a fim de sanar o vício e, aplicado o efeito infringente, majorar os honorários de sucumbência.

Contrarrazões (id 60979497).

Embargos de Declaração do Banco Daycoval S.A.
(id 60113487): Alega que o v. acórdão, ao considerar que o efeito da procedência dos embargos à execução é a extinção da execução antes do trânsito em julgado, contradiz a premissa de que as ações são autônomas. Reforça que a extinção da execução se revela precoce, diante da possibilidade de modificação do julgado.

Assevera, de outro turno, que não há justificativa para o arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência na execução, mas tão somente nos embargos à execução julgados procedentes.

Sustenta, por fim, que o v. acórdão restou omisso
“quanto à desnecessidade de prolação de sentença de extinção nos autos da execução, vez que fora extinta quando do acolhimento dos embargos..”
.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados e, aplicado o efeito infringente, reconhecer que a extinção da execução somente é possível após o trânsito em julgado dos embargos à execução. Prequestionam os artigos 7º, 85, 827, § 2º e 1.008, do CPC.

Sem contrarrazões. (id 63726488)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0002505-19.2015.8.11.0078

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recursos de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes, de acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo Banco Daycoval S.A..

Quanto aos declaratórios do Banco Daycoval S.A.
, sustenta haver contradição e omissão no v. acórdão. Nota-se, em particular, das razões do recurso, que a instituição financeira embargante pretende rediscutir a matéria relativa à extinção da execução, porquanto, no seu entendimento, ainda sem o trânsito em julgado dos Embargos à Execução.

Com efeito, a apelação foi interposta de sentença que extinguiu a Ação de Execução ajuizada pelo Banco Daycoval S.A., em razão da procedência dos Embargos à Execução opostos pelos executados, Jadison Dors e Rita de Cássia Sebben Dors, com a condenação do exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

De notar-se, no entanto, que a matéria de fundo e objeto de irresignação, vale dizer, extinção da execução quando ainda pendente o trânsito em julgado dos Embargos à Execução, foi devidamente examinada, como consignado:

“...

Tecidas tais considerações, a controvérsia está em saber se prematura a r. sentença de extinção da execução, quando pendente recurso de apelação aos Embargos à Execução.

Com efeito, verifica-se que a r. sentença ora impugnada foi proferida concomitantemente a dos embargos à execução, nos quais foram procedentes para reconhecer a satisfação do pagamento o que, por consequência, determinou a extinção da execução.

Realça-se que a oposição de embargos à execução, tem por objetivo a desconstituição, parcial ou total, do título execução. Nessa quadra, o decreto de procedência integral dos embargos à execução, em última análise, é o mesmo que julgar improcedente a execução ajuizada.

Desse modo, ainda que consideradas ações autônomas, o efeito automático da procedência dos embargos é a extinção da execução, vale dizer, a extinção da execução é consequência lógica da procedência dos embargos que reconheceu a inexigibilidade do título.

Pois bem. Não se olvida que a parte ora apelante, interpôs recurso de apelação (n. 0002725-17.2015.8.11.0078), contra a r. sentença dos embargos à execução, que, em regra, é recebido em ambos efeitos, tanto devolutivo quanto suspensivo, nos termos do art. 1.012, do CPC.

Contudo, em exame ao v. acórdão proferido na referida apelação, verifica-se que restou mantida a r. sentença que julgou procedente os embargos à execução, para reconhecer a inexigibilidade do título.

Diante de tal contexto, e tendo em vista que os futuros recursos cabíveis em face desse acórdão não terão efeito suspensivo, a sentença de extinção da execução deve ser mantida.”

Assim esclarecido, de notar-se que, o que o embargante denomina de contradição e omissão, diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara julgadora acerca do mérito da questão debatida - extinção da ação de execução quando ainda pendente o trânsito em julgado dos embargos à execução -, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos.

Aliás, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no v. acórdão.

Por outro lado, a discussão acerca dos honorários advocatícios fixados na r. sentença, bem como a alegada desnecessidade de prolação da sentença nos autos da execução, revelam inovação recursal.

Logo, a modalidade recursal de que o embargante lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Sem razão, do mesmo modo, os embargantes Jadison Dors e Rita de Cássia Sebben Dors, ao alegarem a omissão no v. acórdão quanto à majoração dos honorários recursais.

Assim se diz, porque, conquanto seja possível o arbitramento de honorários advocatícios tanto no processo de execução de título extrajudicial quanto nos respectivos embargos, como orienta o STJ, há que se observar o limite máximo do percentual de 20% na soma das duas verbas, ou seja, na integralidade do processo.

Vale dizer, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que é possível a cumulação dos honorários advocatícios fixados na ação de execução com os arbitrados em sede de embargos do devedor, por constituírem ações autônomas,
com a ressalva de que a soma dos percentuais arbitrados a título de honorários, na execução e nos embargos, deve respeitar os limites estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC, isto é, o máximo de 20%
.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO COM AQUELES

FIXADOS EM EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "os

embargos do devedor constituem-se em verdadeira ação de conhecimento,

autônomos à ação de execução, motivo pelo qual é cabível a fixação de

honorários advocatícios nas duas ações, desde que a soma das

condenações não ultrapasse o limite máximo de 20% estabelecido pelo art.

20, § 3º, do CPC" (EREsp 659.228/RS, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO,

Corte Especial, DJe 29/8/11).

2. Agravo regimental não provido”
(AgRg no Ag. em REsp. n.

170.817/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 16.10.2012).

Nessa linha de orientação:

LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - CUMULAÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM AÇÃO DE EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE RECONHECIDA - PRECEDENTES DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE PACIFICARAM O TEMA – LIMITE LEGAL DE 20%, CONTUDO, QUE DEVE SER OBSERVADO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Considerando que a atuação do patrono na execução é distinta daquela havida nos embargos, que têm natureza de ação de conhecimento, cujo objetivo é a desconstituição do título executivo, sendo os honorários, neles fixados, independentes e cumulativos com aqueles estabelecidos na execução, não há que se falar em vedação ao arbitramento de honorários sucumbenciais nesta execução; II – Contudo, a soma dos percentuais arbitrados a título de honorários advocatícios, na execução e nos embargos, deve respeitar os limites estabelecidos no art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, pelo que o arbitramento realizado na r. sentença deve sofrer adequação nesse sentido.
(TJSP; Apelação Cível 1011440-45.2015.8.26.0100; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 14ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/09/2020; Data de Registro: 10/09/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - EMBARGOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS EMBARGOS - POSSIBILIDADE. Sob a sistemática dos recursos repetitivos firmou o col. STJ a tese de que "os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973."
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.09.576590-5/003, Relator(a): Des.(a) Edgard Penna Amorim , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/11/2019, publicação da súmula em 25/11/2019)

Na hipótese, foram fixados honorários advocatícios sucumbenciais nos Embargos à Execução no percentual de 10% e o mesmo percentual na Execução, de sorte que somadas, as verbas já atingiram o limite de 20%.

Portanto, não há omissão quanto à sucumbência recursal, já que inviável a majoração dos honorários recursais nos termos do art. 85, § 11, do CPC, porque já alcançado o patamar legal máximo.

Posto isso,
nega-se provimento a ambos os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020